Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO EM 07/09/2022. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar mantém-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente extraída das circunstâncias do fato, uma vez tratar-se de tentativa de homicídio executada em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco, ocasião em que o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, cuja pretendida morte teria sido encomendada para vingar a morte de um parente de corréus. Além da gravidade concreta da conduta, o fato de o paciente possuir condenação transitada em julgado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida ou adulterada praticado poucos dias após o delito em exame, revela que, em liberdade, o paciente encontra estímulos para reiterar na prática criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
5. No caso dos autos, a condução do feito pelo magistrado de origem vem ocorrendo de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados. Em atenção à duração razoável do processo com réu preso, o Juízo a quo desmembrou o feito em relação ao paciente e, conquanto não finalizada a audiência de instrução no dia 31/05/2023, pois as partes insistiram na oitiva de 02 (duas) testemunhas faltantes, a autoridade impetrada já determinou a redesignação de audiência, com urgência, para a próxima data disponível, indicando a pronta atuação do magistrado a quo em feito complexo, no qual já ouvidas 05 (cinco) testemunhas. Não há, pois, omissão na condução do feito que apura crime complexo, que contava com 08 (oito) réus, além da necessidade de expedição de editais de citação e cartas precatórias, de modo que não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.